Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito Negativo de Competência Processo n. 0728458-19.2020.8.07.0000 Suscitante Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras Suscitado Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para processar e julgar a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A. em desfavor de Francisco Aquino Benigno (proc. n. 0709723-14.2020.8.07.0007), para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, local de domicílio da parte ré. Considerou o juízo suscitado, 1a Vara Cível de Taguatinga, ser competente para processar e julgar ação atinente à relação de consumo o foro do domicílio do consumidor e a questão ser passível de cognição de ofício pelo juízo. O juízo suscitante, a 3a Vara Cível de Águas Claras, sustentou não ser possível a declinação de competência territorial de ofício pelo juízo que a recebeu originariamente, senão apenas mediante provocação na forma do art. 65 do CPC. Admitido o conflito negativo de competência por esta relatoria, foi designado o juízo suscitante para resolver as medidas urgentes (Id 18614420). Processado o conflito, o juízo suscitado prestou informações e houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Liberado o processo para julgamento e incluso em pauta, houve posterior retirada e suspensão do incidente, em atenção ao pronunciamento do e. relator no IRDR n. 17 (Id 19605160). O juízo suscitante, 3a Vara Cível de Águas Claras, comunicou o julgamento da lide e a extinção do processo com resolução do mérito com fundamento em acordo celebrado pelas partes litigantes (Id 20043975). É o relatório. Decido. Verifico haver o juízo suscitante homologado o acordo celebrado pelas partes litigantes no processo n. 0709723-14.2020.8.07.0007 posteriormente à admissão e processamento do conflito negativo de competência por ele suscitado. A prática desse ato judicial permite inferir ter havido retratação do juízo suscitante, e esse comportamento implica a perda superveniente do interesse motivador da suscitação do conflito negativo de competência, porque o novel ato decisório cometido pelo juízo suscitante implica aceitação da competência anteriormente refutada. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Câmara Cível, adiante resumido na ementa do acórdão proferido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido. (Acórdão 1061006, 07109229720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processo foi extinto com resolução do mérito definitivamente com fundamento na homologação pelo juízo suscitante da autocomposição empreendida pelas partes. Não remanesce, portanto, necessidade, muito menos utilidade, de definir qual dos juízos se deveria efetivamente reconhecer como competente para o processamento e julgamento da causa, porque a lide motivadora do conflito foi definitivamente extinta pelo juízo. A continuidade da tramitação do incidente equivaleria a decidir questão em tese, abstratamente, mas isso não se mostra possível nesta via processual, porque o exercício jurisdicional assinalado somente seria viável em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, mas disso não se cuida. Doravante, diante da manifestação superveniente do juízo suscitante e com atenção para a regra de competência definida pelo art. 516, II[1], do CPC, definida está sua competência por ato próprio para eventual cumprimento de sentença que se fizer necessário em consequência da homologação do acordo entabulado pelas partes litigantes. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o conflito negativo de competência. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;